Tribunal: TJDFT
Processo: 0731418-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0731418-69.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CENTRO POPULAR DE FORMACAO DA JUVENTUDE REPRESENTANTE LEGAL: PHILIP CARVALHO DA CUNHA LEITE DECISÃO 1. BANCO DO BRASIL S/A interpõe agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 241918854, autos originários) proferida em cumprimento de sentença movido por CENTRO POPULAR DE FORMAÇÃO DA JUVENTUDE, que aplicou ao executado multa por descumprimento de obrigação de não fazer, nos seguintes termos: “Diante da recusa da parte executada em cumprir a sentença exequenda, e considerando a decisão de ID 237125578 os documentos que acompanham a petição de ID 241342410, aplico multa no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), em razão do descumprimento da obrigação de fazer, não obstante expressa advertência anterior. Concedo à parte executada o prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o depósito do valor da multa, bem como devolver o valor indevidamente cobrado. No mesmo prazo, deverá comprovar o cumprimento da obrigação, sob pena de nova aplicação de multa. Em caso de inércia, desde já autorizo a realização de bloqueio de valores via Sisbajud, limitado ao valor da multa ora fixada. ” 2. O agravante-executado afirma que a manutenção da multa é excessiva, pois não houve resistência ou descumprimento voluntário da ordem judicial, mas sim limitações técnicas no sistema bancário que impedem a isenção automática de tarifas em contas não classificadas como “contas governo”. 3. Aduz que a agravada-exequente se recusou a abrir contas pelo Portal de Convênios - TransferGov, o que inviabilizou o enquadramento necessário para a isenção automática, sendo essa recusa justificada por razões de sigilo das atividades desenvolvidas. 4. Sustenta que a multa tem caráter coercitivo e não indenizatório, e que sua aplicação é indevida, pois a obrigação já foi cumprida. 5. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo do agravo e, no mérito, o provimento do recurso para a reforma da r. decisão. 6. Preparo (id. 75029144). 7. É o relatório. Decido. 8. Para a concessão do efeito suspensivo, devem ficar comprovados, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I, e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. 9. Na demanda, estão ausentes os requisitos autorizadores da medida. 10. Na fase de conhecimento, o ora agravante-executado foi condenado em obrigação de não fazer e a ressarcir em dobro as tarifas bancárias cobradas, consoante o dispositivo da sentença (id. 149936850, autos originários), in verbis: “Ante exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial para a) DETERMINAR que a requerida se abstenha de proceder às cobranças de tarifas de quaisquer contas da requerente vinculadas ao recebimento de recursos públicos, especialmente suspendendo as cobranças tarifárias das contas Agência: 2863-0, Conta Corrente: 423962-8 e Agência: 2863-0, Conta Corrente: 422.296-7, no prazo de 15 dias da intimação, sob pena de multa a ser arbitrada pelo Juízo; b) CONDENAR a ré ao ressarcimento dobrado das quantias cobradas a título de tarifas bancárias, observado o prazo prescricional de 03 anos desde a data do ajuizamento da ação (18/07/2022).” 11. A r. sentença foi confirmada em apelação pela 6a Turma Cível (id. 165087632, autos originários) e transitou em julgado (id. 165087638, autos originários). 12. O cumprimento de sentença foi iniciado quanto à obrigação de pagar (id. 166187184, autos originários). No curso do procedimento, o agravado-exequente informou o descumprimento da obrigação de não fazer pela cobrança de tarifas bancárias em outras contas correntes de sua titularidade, a saber: “Agência 0452-9, Conta corrente 50.541-2, Agência 0452-9, Conta corrente 50.950-7, Agência 0452-9, Conta corrente 50.507-2, Agência 0452-9, Conta corrente 50.540-4” (id. 171142361, pág. 1, autos originários). 13. O MM. Juiz determinou a intimação do agravante-executado para comprovar, em 5 dias, a suspensão imediata da cobrança de tarifas e devolução dos valores debitados indevidamente nas demais contas de titularidade do agravante-exequente, sob pena de multa diária (id. 171313699, autos originários). O agravante-executado obteve ciência desta decisão em 20/9/2023 (id. 172565084 - autos originários) e requereu a dilação de prazo para cumprimento da obrigação de não fazer. 14. Novas cobranças indevidas de tarifas bancárias foram noticiadas pelo agravado-exequente, pelo que o MM. Juiz determinou a intimação do agravante-executado para comprovar a abstenção das cobranças. Somente em 24/4/2024 o agravante-executado veio se manifestar, oportunidade em que se limitou a requerer nova concessão de prazo para cumprir a obrigação de não fazer (id. 194461773, autos originários). 15. Passado mais de um ano de intenso trâmite processual e diversas oportunidades concedidas pelo i. Magistrado para o agravante-executado se abster de efetuar cobrança de tarifas bancárias das contas de titularidade da agravada-autora, a Instituição-agravada não cumpriu o determinado, sob alegação de dificuldades internas administrativas. 16. Adveio, então, r. decisão que cominou multa diária por descumprimento da obrigação de não fazer, in verbis: “Intime-se a executada, via sistema, para que se abstenha de proceder às cobranças de tarifas de quaisquer contas da exequente vinculadas ao recebimento de recursos públicos, conforme requerido pela parte exequente, no prazo de 15 dias da intimação, comprovando tal cumprimento nos autos, sob pena de multa diária de R$ 2.000,00 limitada, por ora, a R$ 30.000,00. Além disso, deverá efetuar o pagamento da quantia cobrada indevidamente, no mesmo prazo, sob pena de prosseguimento dos atos expropriatórios” (id. 228679049, autos originários, grifos nossos). 17. O prazo de 15 dias transcorreu sem manifestação (id. 236008481, autos originários), e o agravado-exequente informou a cobrança de novas tarifas bancárias (id. 236695072, autos originários). 18. O MM. Juiz concedeu mais duas oportunidades para a comprovação do cumprimento da obrigação pelo agravante-executado, até que, por ausência de manifestação, prolatou a decisão agravada e fixou a multa por descumprimento da obrigação no valor máximo cominado anteriormente. 19. A multa tem caráter coercitivo e sua finalidade é inibitória, a fim de compelir o devedor a cumprir a determinação judicial que impôs uma obrigação de fazer ou de não fazer. Está inserida no poder geral de cautela do Juiz e pode ser modificada a qualquer tempo, inclusive de ofício, art. 537, §1o, do CPC, sem que isso signifique afronta à coisa julgada ou à preclusão. 20. No processo em análise, apesar das alegações recursais, o valor da multa fixado em R$ 30.000,00 não é excessivo nem gera enriquecimento sem causa à agravada-exequente, pois, por todo o desenrolar processual descrito acima, verifica-se recalcitrância injusta da Instituição-agravante no cumprimento da sentença transitada em julgado no que tange à obrigação de não fazer. 21. As alegadas limitações técnicas no sistema bancário que, em tese, estariam impedindo a isenção automática de tarifas em contas não classificadas como “contas governo” não justificam o descumprimento da condenação, sobretudo porque as contas bancárias estão sob a titularidade da agravada-exequente, sendo facilmente identificáveis, foram todas indicadas no processo pela parte adversa, além de terem sido concedidas diversas oportunidades de cumprimento da obrigação, pelo MM. Juiz, antes da fixação da multa ora impugnada. 22. Em conclusão, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. 23. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. 24. Ao agravado-exequente para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC/2015. 25. Comunique-se ao MM. Juízo de Primeiro Grau. 26. Publique-se. Brasília - DF, 14 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora